Tribunal: TJBA
Processo: 8003170-95.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8003170-95.2024.8.05.0191

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR,

EMBARGADO: FRANCISCO JOSE AQUINO BARROS

Advogado(s):
GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES MALTA, LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão no acórdão, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre a matéria julgada, expondo com clareza as razões que conduziram à manutenção da sentença quanto à obrigação da operadora de saúde de fornecer medicamento prescrito ao segurado, paciente oncológico, e à reforma parcial da sentença apenas para majorar o valor da indenização por dano moral.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

de ID 92683775
,

opostos na Apelação Cível nº 8003170-95.2024.8.05.0191, em que figura como
Embarga
nte
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como
Embargad
o

FRANCISCO JOSE AQUINO BARROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA